Tribunal: TJBA
Processo: 8052032-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052032-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ISAIAS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
. SUPERENDIVIDAMENTO
.
tutela provisória de urgência concedida na origem
.
limitação de descontos
. LEI Nº 14.181/2021. art. 54-A e 104-a do CDC. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
requisitos do art. 300 do cpc, presentes
. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE, MENSAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
recurso improvido, decisão interlocutória mantida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8052032-88.2024.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, em que
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
e como
AGRAVADO
ISAIAS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.